Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722002-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face do v. acórdão de ID 20776583. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020 14:08:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator